Tribunal: TJES
Processo: 5003570-75.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Evidência; Condomínio
Data de julgamento: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003570-75.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LIVIA GURGEL ROCHA DE PAIVA MACEDO
AGRAVADO: LEVY WAICHERT MACEDO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5003570-75.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LIVIA GURGEL ROCHA DE PAIVA MACEDO

AGRAVADO: LEVY WAICHERT MACEDO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO BASSETTE TARDIN - ES12177-A
Advogados do(a) AGRAVADO: LUIZA FONSECA CAIADO SARDENBERG - ES26030-A, ALEXANDRE CAIADO RIBEIRO DALLA BERNARDINA - ES10357-A, TOMAS BALDO PREMOLI - ES22615-A, LUISA VIEIRA RIBEIRO - ES29489-A, BRUNA PEREIRA AQUINO - ES25000-A, VINICIUS STAUFFER DUARTE - ES30107-A

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
LIVIA GURGEL ROCHA PAIVA MACEDO
, em face da r
espeitável
decisão (ID n°
1392867
, fls. 14/17, evento 10), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Colatina/ES, que nos autos de
“Ação de Arbitramento e Cobrança de Aluguel”
ajuizado em desfavor de
LEVY WAICHERT MACEDO
, indeferiu o pedido de tutela de evidência consistente em compelir o requerido, ora agravado, ao pagamento de aluguel do imóvel descrito nos autos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (ID n° 1392618), a agravante alega que não obstante os argumentos lançados pelo Juízo de Origem para indeferir o pleito, restou demonstrado que o agravado ocupa unilateralmente o imóvel.

Defende ser possível a cobrança de aluguel antes da partilha de bens.

Esclarece que
“com a separação de fato e a possibilidade de exata identificação do percentual partível em virtude do regime de comunhão parcial de bens que vigorou durante o casamento das partes, a hipótese dos autos é de condomínio, fato que ratifica a necessidade de prévio arbitramento de alugueis, nos termos do art. 1.319 do Código Civil”
.

Cita jurisprudência para corroborar com sua tese.

Requer a antecipação de tutela recursal, conforme requerido na origem e no mérito, almeja o provimento do presente recurso.

Por meio da decisão liminar de ID n°
1402424
, foi
in
deferido o pedido de antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no ID n°
1304549
, na qual
pleiteou o reestabelecimento da decisão proferida pelo
juízo a quo
.

Embargos de declaração (ID nº 1432994), em que a agravante alega
a referida
contradição,
ipsis litteris
:

“1. Embargos de declaração. Contradição. COMPLEMENTO DE AVALIAÇÃO. Id. 1392866. Existência. V. Exa, para indeferir a liminar de arbitramento de alugueis, consignou que, “[...] NÃO CONSTA NESTES AUTOS O PREÇO MÉDIO DO ALUGUEL DE IMÓVEIS COMO O DESCRITO ACIMA, restando impossibilitado arbitrar aluguel nesta fase inicial da demanda de origem sem os devidos conhecimento sobre o mercado imobiliário do Município de Colatina/ES. – Grifo adrede.

Pois bem n. Desembargador Relator, a contradição reside justamente neste ponto, porquanto no Id. 1392866 consta o COMPLEMENTO DE AVALIAÇÃO confeccionado pelos mesmos profissionais que realizaram a avaliação mercadológica – Id. 1392859, 1392860 e 1392862 – citada por V. Exa., que diz, textualmente, vejamos:

DE ACORDO COM A PORCENTAGEM MÉDIA DE RETORNO SOBRE CAPITAL X LOCAÇÃO, DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS LOCADOS NO MUNICÍPIO DE COLATINA, COM CARACTERÍSTICAS PARECIDAS COM A RESIDÊNCIA, constatamos que a taxa média de renda atual, para locação, é de 0,23% ao mês, ou seja, 2,76% ao ano, com relação ao valor de mercado do empreendimento. – Grifo adrede.

Logo após isso, ainda no mesmo Id. os peritos estipulam o valor médio dos alugueis para imóveis com as mesmas características do das partes, em
R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) MENSAIS. Por isso o pedido proporcional à cotaparte da Recorrente, feito neste agravo.

Assim, comprovada a posse do imóvel pelo Agravado, o valor médio dos alugueis da região para imóveis similares ao das partes, é que a contradição deve ser eliminada para que a antecipação da tutela recursal seja, então, outorgada à Agravante.”

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no ID n°
1587336
, na qual suscitou
que a agravante interpôs o presente agravo com base em fatos absolutamente inverídicos, bem como a ausência dos requisitos estabelecidos pelo STJ para fixação dos alimentos entre os cônjuges.

É o relatório.

PEÇO
DIA
para julgamento na forma do artigo 76 do Regimento Interno deste egrégio Sodalício.

CUMPRA-SE
o disposto no artigo 934 do Código de Processo Civil e no artigo 127 do Regimento Interno desta Corte.

Vitória/ES., 03 de fevereiro de 2022.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Agravo de instrumento Nº 5003570-75.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LÍVIA GURGEL ROCHA DE PAIVA MACÊDO

AGRAVADO: LEVY WAICHERT MACÊDO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

V O T O

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
LIVIA GURGEL ROCHA PAIVA MACEDO
, em face da r
espeitável
decisão (ID n°
1392867
, fls. 14/17, evento 10), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Colatina/ES, que nos autos de
“Ação de Arbitramento e Cobrança de Aluguel”
ajuizado em desfavor de
LEVY WAICHERT MACEDO
, indeferiu o pedido de tutela de evidência consistente em compelir o requerido, ora agravado, ao pagamento de aluguel do imóvel descrito nos autos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (ID n° 1392618), a agravante alega que não obstante os argumentos lançados pelo Juízo de Origem para indeferir o pleito, restou demonstrado que o agravado ocupa unilateralmente o imóvel.

Defende ser possível a cobrança de aluguel antes da partilha de bens.

Esclarece que
“com a separação de fato e a possibilidade de exata identificação do percentual partível em virtude do regime de comunhão parcial de bens que vigorou durante o casamento das partes, a hipótese dos autos é de condomínio, fato que ratifica a necessidade de prévio arbitramento de alugueis, nos termos do art. 1.319 do Código Civil”
.

Cita jurisprudência para corroborar com sua tese.

Requer a antecipação de tutela recursal, conforme requerido na origem
e n
o mérito, almeja o provimento do presente recurso.

Diante disso, o referido recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual conheço de suas razões e passo a enfrentar o mérito da insurgência nelas vertida.

Pois bem.

A agravante ajuizou demanda na origem (processo n° 0003615-25.2021.8.08.0014) relatando que conviveu em união estável com o agravado desde abril de 2009, contraindo núpcias em 11.03.2011.

Dentre os bens adquiridos na constância do casamento, consta um imóvel avaliado em R$ 1.750.000,00 (um milhão setecentos e cinquenta mil reais).

Contudo, as partes se separaram em 07.11.2020, ocasião em que o agravado saiu do imóvel pra residir com seus genitores; posteriormente, a agravante também se mudou da residência com os dois filhos do casal, por não conseguir arcar com os gastos do bem.

Em razão da impossibilidade de conciliação, a agravante ajuizou ação de divórcio c/c alimentos e partilha de bens, dentre estes o imóvel referenciado acima.

No entanto, no mês de abril de 2021, o agravado informou à agravante que voltaria a residir no imóvel mesmo sem sua anuência, razão pela qual o notificou para que pagasse o valor corresponde a 50% (cinquenta por cento) de aluguel, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) pela ocupação do bem imóvel e R$ 1.000,00 (mil reais) pelos bens móveis que guarnecem a residência, com a primeira parcela em 05.05.2021.

O agravado não pagou o aluguel requerido pela agravante.

O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo de Origem sob os seguintes argumentos:

[...] verifico que o pedido não merece prosperar. Já é assente na jurisprudência que o arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo de bem integrante do patrimônio comum do ex-casal só é possível nas hipóteses em que, decretada a separação ou divórcio e efetuada a partilha, um dos cônjuges permaneça residindo no imóvel. [...]

In casu, inexiste nos autos documento apto a comprovar que o demandado esteja na posse exclusiva do bem imóvel em questão. Ademais, conforme, inclusive, admitindo pela autora, o imóvel objeto do arbitramento do aluguel ainda não foi partilhado, circunstância que, por si só, impede a fixação dos alugueis pleiteados.

Ante o acima exposto, INDEFIRO o pleito de tutela de evidência. [...]

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que é possível a fixação de alugueis em desfavor do cônjuge, que após a separação de fato ou divórcio, permanece na posse exclusiva do bem comum do casal, inclusive antes mesmo da partilha do bem,
desde que não haja dúvida acerca da quota-parte de cada cônjuge
e de que haja oposição à posse exclusiva. Nesse sentido:

[...] É admissível a fixação de alugueis devidos contra o cônjuge que, após a separação de fato ou divórcio, permanece na posse exclusiva de bem comum de propriedade do casal, inclusive antes mesmo da partilha do bem,
desde que não haja dúvida acerca da quota-parte de cada cônjuge
e de que haja oposição à posse exclusiva, o que não é o caso dos autos. Precedentes. [...] (AgInt no REsp 1847015/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 21/10/2020)

O uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges - após a separação ou o divórcio e ainda que não tenha sido formalizada a partilha - autoriza que aquele privado da fruição do bem reivindique, a título de indenização, a parcela proporcional a sua quota-parte sobre a renda de um aluguel presumido, nos termos do disposto nos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil.

O entendimento pacificado na Corte da Cidadania é oriundo do disposto nos Arts. 1.319 e 1.326 do Código Civil. Confira-se:

CC – Art. 1.319:
Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou.

CC - Art. 1.326:
Os frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões.

Diante disso, o indeferimento da tutela de urgência no processo de origem está correto, pois não há, até o momento, definição da quota parte do imóvel devida a cada um dos litigantes, não se vislumbrando segurança para arbitramento de aluguel.

Explica-se: existe litígio na Ação de Divórcio c/c Reconhecimento de ‘União Estável’, Partilha de Bens, Fixação de Guarda e Regulamentação de Convivência de filhos menores tombada sob o n.º 0001168-64.2021.8.08.0014, com relação ao imóvel em questão.

Alega, o ora agravado, que os terrenos onde foi edificada a residência, cujo aluguel está sendo postulado, foram adquiridos por ele antes mesmo do relacionamento conjugal entre as partes, bem como não houve união estável anterior ao matrimônio.

Alhures, diferentemente do que sustenta a agravante, a definição da divisão patrimonial não depende exclusivamente do regime de bens, mas da época e da maneira pela qual se adquiriu o patrimônio.

Basta imaginar a hipótese em que parte do valor pago pelo imóvel comum tenha sido objeto de sub-rogação de bem particular.

Diante disso, enquanto não houver decisão acerca destas questões, resta inviabilizado o arbitramento de indenização pelo uso particular de bem comum.

Nesse sentido, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS CONTRA EX-CÔNJUGE QUE PERMANECE NA POSSE EXCLUSIVA DO IMÓVEL ANTES DA PARTILHA. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE NÃO HÁ PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL, MAS SIM DE RESPONSABILIZAÇÃO PELO PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO DO BEM ADQUIRIDO PELO CASAL. INOVAÇÃO RECURSAL OCORRIDA NA APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.1- É admissível a fixação de alugueis devidos contra o cônjuge que, após a separação de fato ou divórcio, permanece na posse exclusiva de bem comum de propriedade do casal, inclusive antes mesmo da partilha do bem,
desde que não haja dúvida acerca da quota-parte de cada cônjuge e de que haja oposição à posse exclusiva, o que não é o caso dos autos.
Precedentes. 2- Hipótese em que, ausente pedido de arbitramento de aluguel ou de reversão de valores de financiamento pagos à parte que não possui a posse do bem, ocorre inovação, apenas no âmbito do recurso de apelação, de modo a desnaturar o pedido formulado e a ele agregar elementos não contidos na petição inicial, expediente sabidamente vedado pelo ordenamento jurídico. 3- A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4- Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1847015/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 21/10/2020)

O Tribunal de Justiça do Paraná mantém o mesmo entendimento sobre o assunto. Confira-se:

Agravo de instrumento. Procedimento de divórcio c/c partilha e fixação de aluguel. Decisão que negou o pedido de divórcio liminar e de fixação de aluguel pelo uso exclusivo do bem comum. Insurgência da autora. Pleito de divórcio. Acolhimento. Prevalência da autonomia da vontade do indivíduo. Aluguel pelo uso exclusivo do imóvel. Impossibilidade de fixação. Requerimento sustentado unicamente em provas produzidas unilateralmente. Contraditório que se impõe. Ausência de definição sobre a parte do imóvel que caberá a cada consorte. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. É possível a concessão liminar do divórcio, considerando a prevalência da autonomia da vontade do indivíduo, a quem deve ser permitido optar por se separar de seu cônjuge ou, vislumbrando a ausência de possibilidade de reconciliação, optar pelo divórcio desde logo. Até mesmo porque, a decretação do divórcio independe da existência de questões patrimoniais subjacentes, que de forma alguma impedem o deferimento sumário pretendido. O Código Civil prevê, literalmente, a autonomia de tais discussões: “Art. 1581. O divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens”.2.
Só será possível a fixação de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel quando houver a definição – por qualquer meio inequívoco – da parte que caberá a cada um dos ex-cônjuges, o que não ocorreu na hipótese em apreço.
O processo ainda está em fase inicial: as provas coligidas na ação são eminentemente unilaterais, sendo razoável a espera de um contraditório mínimo que possibilite ao Juízo emitir pronunciamento acerca do assunto. (TJPR - 12ª C.Cível - 0015161-97.2021.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR ROGÉRIO ETZEL - J. 30.08.2021)

Desta forma, ao menos em juízo de cognição sumária, tem-se que não é possível se falar em fração ideal de cada cônjuge, a ensejar a cobrança do aluguel pelo uso exclusivo, como pretende a agravante.

Destarte,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão objurgada.

Claro que diante de uma instrução probatória específica, o MM. Juiz poderá rever o presente comando.

Consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Embargos de Declaração de ID n° 1432994.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. DÚVIDA QUANDO À QUOTA PARTE DE CADA CÔNJUGE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID N° 1432994.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que é possível a fixação de alugueis em desfavor do cônjuge, que após a separação de fato ou divórcio, permanece na posse exclusiva do bem comum do casal, inclusive antes mesmo da partilha do bem,
desde que não haja dúvida acerca da quota-parte de cada cônjuge
e de que haja oposição à posse exclusiva.

2. O indeferimento da tutela de urgência no processo de origem está correto, pois não há, até o momento, definição da quota parte do imóvel devida a cada um dos litigantes, não se vislumbrando segurança para arbitramento de aluguel.

3. Diferentemente do que sustenta a agravante, a definição da divisão patrimonial não depende exclusivamente do regime de bens, mas da época e da maneira pela qual se adquiriu o patrimônio.

4. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS CONTRA EX-CÔNJUGE QUE PERMANECE NA POSSE EXCLUSIVA DO IMÓVEL ANTES DA PARTILHA. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE NÃO HÁ PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL, MAS SIM DE RESPONSABILIZAÇÃO PELO PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO DO BEM ADQUIRIDO PELO CASAL. INOVAÇÃO RECURSAL OCORRIDA NA APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.1- É admissível a fixação de alugueis devidos contra o cônjuge que, após a separação de fato ou divórcio, permanece na posse exclusiva de bem comum de propriedade do casal, inclusive antes mesmo da partilha do bem,
desde que não haja dúvida acerca da quota-parte de cada cônjuge e de que haja oposição à posse exclusiva, o que não é o caso dos autos.
Precedentes. 2- Hipótese em que, ausente pedido de arbitramento de aluguel ou de reversão de valores de financiamento pagos à parte que não possui a posse do bem, ocorre inovação, apenas no âmbito do recurso de apelação, de modo a desnaturar o pedido formulado e a ele agregar elementos não contidos na petição inicial, expediente sabidamente vedado pelo ordenamento jurídico. 3- A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4- Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1847015/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 21/10/2020)

5. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

6.
PREJUDICADO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID N°
1432994
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Prejudicado o recurso de embargos de declaração de ID nº 1432994.